Tribunal: TJSP
Processo: 2043973-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de percentual do salário do devedor – Não cabimento na espécie, em conta as peculiaridades do caso – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043973-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDUARDO DE FREITAS, é agravado MOSAICO ESCOLA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2043973-73.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.863
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2043973-73.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: EDUARDO DE FREITAS
AGRAVADA: MOSAICO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA.
VOTO No 39.863
EXECUÇÃO Penhora de percentual do salário do devedor
Não cabimento na espécie, em conta as peculiaridades do
caso Agravo de instrumento provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (instrumento de
confissão de dívida de mensalidades escolares), determinou a penhora em folha
de pagamento do valor correspondente 10% do valor líquido de cada salário do
executado, devendo a empregadora depositar tal valor diretamente nos autos.
Afirma o executado agravante que o artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil, estabelece expressamente que são impenhoráveis,
dentre outros bens, o salário, que serve ao sustento próprio e da família, não se
enquadrando, o presente caso, nas hipóteses de exceção ao mencionado
dispositivo, que também não admite a penhora parcial do salário. Salienta que
seu automóvel, modelo Corsa, já se encontra penhorado no processo principal e
está em vias de adjudicação pela agravada, em atenção ao princípio da execução
menos gravosa ao devedor. Pede o provimento do recurso par que seja afastada
a penhora à razão de 10% do seu salário, sua única fonte de renda.
Tendo em vista a matéria em discussão, presente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2043973-73.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.863
3
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, deferi o pedido de efeito
suspensivo para que nenhum ato de constrição fosse realizado até o
pronunciamento da Turma Julgadora.
A agravada ofertou contraminuta, postulando a revogação
do efeito suspensivo e a manutenção do “decisum” atacado e, posteriormente,
apresentou nova manifestação sobre o mérito recursal, ocasião em que se
retratou sobre a oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo merece provimento, prejudicado o pedido de
reconsideração da decisão concessiva do efeito suspensivo.
Com efeito, a situação fática presente nos autos principais,
notadamente em relação ao salário mensal percebido pelo agravante, não
autoriza a manutenção do “decisum” atacado, certo que mesmo dez por cento do
líquido
recebido importará em redução significativa que implicará na
impossibilidade de o agravante fazer frente às suas despesas básicas e de sua
família.
O maior salário líquido informado pela empregadora do
agravante, em dezembro de 2019, atingiu a quantia de pouco mais de R$
1.800,00, de forma que não há como identificar aqui as peculiaridades que em
casos diversos ensejaram a penhora de percentual do salário, excepcionando-se
a regra da impenhorabilidade.
Em nada altera esse entendimento a alegação da agravada
no sentido de que o salário do agravante seria maior do que o informado nos
autos, em razão do depósito realizado no processo principal pela empregadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2043973-73.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.863
4
do agravante, tendo em vista que foi a própria empregadora que informou o
salário do agravante (fls. 250/255 do processo principal), certo que eventual
variação pode ter decorrido do recebimento de verba extra, destacando-se que o
agravante é vendedor e parte do seu salário é decorrente de comissão.
Isto posto, voto pelo provimento do agravo para indeferir o
pedido de penhora de parte do salário do agravante, prejudicado o pedido de
revogação do efeito suspensivo concedido.
SÁ DUARTE
Relator